Tribunal: CARF
Processo: 11065.900672/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900672/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALÇADOS RAMARIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para dar prosseguimento à análise do direito creditório, levando em consideração a
DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso, e, havendo a constatação de
existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como
alegado, seja realizada a homologação da compensação informada no Per/Dcomp em discussão
nos autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900672/2010-69
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de no 14-
86.738 proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel, foram
objeto de digitalização, para poderem tramitar virtualmente, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 857204864 de 10/02/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF Novo Hamburgo/RS para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP abaixo relacionada, vinculadas ao crédito de saldo negativo de
CSLL do Exercício 2002 (ano-calendário 2001), sob os fundamentos a seguir
reproduzidos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do despacho decisório, tem-se que não
teriam sido confirmadas as seguintes antecipações:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 25/02/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 24/03/2010, nos seguintes termos:
(... )
O lucro da empresa é apurado com base na apuração real, portanto, nos anos base de
1998, 1999 e 2000, apurou prejuízo fiscal, verificando um saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, que foi utilizado para
compensação/pagamento da estimativa no exercício de 2001, constituindo um saldo
negativo de R$ 348.607,81.
(...)
Os valores ditos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil como não reconhecidos,
constaram expressamente na Declaração de Contribuições e Tributos Federais
relativamente ao Quarto Trimestre do ano de 2001 (cópia em anexo).
Desta forma, de acordo com o Despacho Decisório em anexo, houve o reconhecimento
de R$ 302.073,02, ao invés de R$ 348.607,81, conforme é o correto, como efetivamente
demonstra a Peticionaria pelos documentos anexados à presente Manifestação de
Inconformidade.
Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados e a homologação das
compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo para julgamento, em 07/06/2010, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 02/03/2018.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Apenas se comprovada a regularidade da extinção das estimativas mensais é que o valor
antecipado pode ser deduzido da CSLL devida no ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com seguintes
argumentos:
Como a Recorrente optou pela apuração do imposto com base no regime tributário do
lucro real, nos anos base de 1998,1999 e 2000, após ter pago/compensado os impostos
(IRPJ e CSLL) por estimativa, apurou Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, que foi utilizado para compensação/pagamento de estimativa do ano
base de 2001.
Com o Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Recorrente
passou a utilizar o valor para compensação com impostos e contribuições devidas.
Assim, de acordo com a legislação, passou a entregar as competentes per/dcomps.
Porém, conforme Consulta de Pendência - Análise do Crédito, não houve o
reconhecimento do crédito de duas compensações, ou seja, os valores de R$ 20.221,33
(período de apuração do saldo negativo - AC 1999) e R$ 26.313,46 (período de
apuração do saldo negativo - AC 2000). Valores exatamente correspondentes aos saldos
negativos (CSLL) apurados em períodos anteriores às compensações.
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade, muito embora o contribuinte tenha
anexado as declarações entregues na época dos fatos, demonstrando a existência do
saldo negativo nos anos de 1999 e 2000, na análise e julgamento por parte da Delegacia
de Julgamento competente, esta entendeu por sua Improcedência.
Nas razões da decisão, constou pormenorizadamente a rotina dos fatos, que trouxeram à
tona o equívoco da própria empresa na época da entrega das declarações, que
constituíram o saldo negativo para posterior compensação fiscal. Tal equívoco, como
veremos na sequência, é em relação simplesmente à formalidade (documentos entregues
com erro formal), que não representam prejuízo aos cofres públicos com a compensação
realizada por parte do Contribuinte do imposto, que no caso ora recorrido, efetivamente
tinha saldo negativo suficiente para fazer frente aos débitos compensados.
Da Admissibilidade do Recurso quanto à análise dos fatos
No caso em debate estamos diante de um equívoco cometido pelo contribuinte que não
preencheu corretamente as declarações conforme a legislação tributária, o que, contudo,
não reduz o crédito a que tem direito, relativamente ao Saldo Negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido. Em Parecer COSIT fica expressada a orientação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinando a possibilidade de reanálise do
direito creditório do contribuinte, que é o que se busca com o presente Recurso
Voluntário. Assim consta no Parecer: PARECER NORMATIVO COSIT N° 2, DE 28
DE AGOSTO DE 2015 (...)
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é unânime em
afirmar a possibilidade de carrear ao processo administrativo, mesmo em fase de
recurso, novos documentos que possibilitem a análise dos fatos, sempre na busca da
verdade material. (...)
Da Questão de Fundo
Efetivamente, no caso em debate, por parte do contribuinte/Recorrente, houve um
equívoco no preenchimento da DCTF enviada à Repartição Fazendária, mas o crédito
de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é existente, tendo sido
pago via compensação por estimativa no mês de janeiro de 1999 e novembro de 2000,
sendo regularmente contabilizado na época dos fatos (...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

REFERENTE AO VALOR DE R$ 20.221,33
O pagamento por compensação correspondente a janeiro de 1999, no valor de R$
20.221,33 não foi informado na DCTF do Primeiro Trimestre/99. Quando foi constatada
a faita de informação na DCTF, o contribuinte fez a entrega da DCTF Complementar
(28/01/2000), com a inclusão do valor anteriormente esquecido. Em 29/09/2000, teve
que realizar uma retificação na DCTF referente ao Primeiro Trimestre/99, e
inadvertidamente não observou a complementação ocorrida em 28/01/2000, não
informando o pagamento/compensação de R$ 20.221,33.
Como o contribuinte no decorrer do ano base de
1999
efetuou
pagamentos/compensações por estimativa a maior, apurou saldo negativo para
aproveitamento nos períodos seguintes.
Assim, procedeu o contribuinte, e não percebendo o equívoco cometido quando da
entrega da Declaração Retificadora, utilizou o saldo negativo (que não estava mais
informado na DCTF), para compensar a estimativa de outubro de 2001, que por sua vez
não foi confirmado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
REFERENTE AO VALOR DE R$ 26.313,46
Também, por parte do contribuinte, não houve a informação na DCTF do Quarto
Trimestre/2000 do valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido compensado por
estimativa no mês de novembro de 2000, no valor de R$ 26.313,46. Em 2000 ocorreu
prejuízo fiscal, constituindo saldo negativo para aproveitamento futuro. Também neste
caso, o contribuinte não percebendo a falta de informação da DCTF, utilizou o valor
para compensar a estimativa no mês de outubro de 2001, não confirmado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Observa-se que em ambas situações o contribuinte tinha pago/compensado a CSLL por
estimativa, sendo transformado em crédito de Saldo Negativo de CSLL por ocasião do
encerramento do exercício, passível de compensação a partir do exercício seguinte, mas
que por equívocos cometidos nas informações constantes na DCTF, o crédito não foi
confirmado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No próprio Relatório do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento constou a necessidade de apresentação da escrituração. Vejamos:
"Todavia, esse débito declarado na DCTF complementar (cancelada) n°
000.100.2000.70185122, transmitida em 28/01/2000, foi excluído na DCTF
retificadora (ativa) n° 0000.100.200.41140613, transmitida em 29/09/2000, não sendo
possível, portanto, validar a sua regular extinção, sem a apresentação da escrituração
em que comprovado erro de preenchimento da declaração." (nosso grifo)
Pouco mais adiante, e como conclusão no mesmo Relatório:
"Entretanto, novamente o referido débito de estimativa mensal de CSLL de novembro
de 2000 não foi informado na DCTF original (ativa) n° 0000.100.2001.80506267,
transmitida em 15/02/2001, o que obsta a validação da referida extinção, e
consequentemente do saldo negativo dela decorrente, sem que apresentada a
escrituração na qual deverá se demonstrar a ocorrência de erro de preenchimento da
DCTF." (nosso grifo)
Independente de outros documentos que ora se anexa ao presente Recurso, conveniente
esclarecer que a DIPJ do ano calendário 1999, encaminhada em 30/06/2000, recibo de
entrega n° 0422269214, demonstra a existência do Saldo Negativo da CSLL (página
26), e, a DIPJ do ano calendário 2000 encaminhada em 29/06/2001, recibo de entrega n°
3322872865, (página 16) também demonstra a existência de Saldo Negativo de CSLL,
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

sendo estes os exatos valores utilizados para compensação da estimativa de outubro de
2001, tendo a seguinte composição:
Valor da CSLL no mês de outubro de 2001: R$ 99.458,98
Compensações:
R$ 48.165,87 - Saldo Negativo -31/12/1998
R$ 20.221.33 - Saldo Negativo - 31/12/1999 –
R$ 26.313.46 - Saldo Negativo 31/12/2000 -R$
4.758,32 - Ressarcimento de IPI
Todas estas rotinas de compensações também constam na DCTF -Retificadora do
Quarto Trimestre de 2001, n° 2773927617 entregue em 24/08/2004, que corroboram as
informações apresentadas nas DIPJs anteriormente mencionadas.
Desta maneira, na forma inicialmente discorrida, em que fica assente a possibilidade de
trazer aos autos do processo administrativo elementos necessários ao julgamento do
assunto, em homenagem ao princípio da verdade material e instrumentalidade, o ora
Recorrente anexa neste Recurso os seguinte documentos:
-Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR:
a)01/1999
b) 12/1999
-Livro Diário Geral n° 091, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul:
a) Termo de Abertura
b) Folhas com os respectivos lançamentos - página 216, comprovando a composição da
estimativa do mês de janeiro no valor de R$ 20.221,33
-Livro Diário Geral n° 101, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul:
a) Termo de Abertura
b) Folhas com os respectivos lançamentos - página 304, comprovando a existência do
saldo negativo de contribuição social/99 no valor de R$ 20.221,33
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, página 26 informando a existência
do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 20.221,33
Recibo de entrega da DIPJ 2000 ano calendário 1999
-Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR:
a) 11/2000
b) 12/2000
Livro Diário Geral n° 112, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul:
a) Termo de Abertura
b) Folhas com os respectivos lançamentos - página 342/343, comprovando a
composição da estimativa do mês de novembro no valor de R$ 26.313,46
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Livro Diário Geral n° 113, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul:
a) Termo de Abertura
b) Folhas com os respectivos lançamentos - página 266, comprovando a existência do
saldo negativo de contribuição social/2000 no valor de R$ 26.313,46
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, página 16 informando a existência
do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 26.313,46:
Recibo de entrega da DIPJ 2001 ano calendário 2000
DCTF referente ao quarto trimestre de 2001, informando a utilização do saldo negativo
de CSLL/99 no valor de R$ 20.221.33 e saldo negativo de CSLL/2000 no valor de R$
26.313.46.
Recibo de entrega da DCTF quarto trimestre de 2001
Desta maneira, o ACÓRDÃO da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) deve ser revisto, vez que o Recorrente, expôs
pormenorizadamente, justificando com os documentos comprobatórios, visto que no
caso houve somente um equívoco na elaboração das informações prestadas à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Por fim, a Recorrente requereu:
Ante todo o exposto:
A Recorrente requer a esta Egrégia Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que considere os argumentos fáticos e jurídicos demonstrados constantes em
todo Processo Administrativo, bem como os aduzidos no presente Recurso.
Eméritos julgadores, diante de todo o exposto, e na certeza de estar interpretando a
legislação com base nas mais recentes correntes doutrinárias e jurisprudências, vem a
Recorrente requerer seja provido o presente Recurso e reformado o julgamento na
Primeira Instância Administrativa, para que seja considerada correta a utilização do
Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, pois conforme
demonstrado, este é existente e de direito do contribuinte, e, consequentemente, correta
a compensação efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Em primeiro lugar, cabe a delimitação da lide. Assim, a parte litigiosa se limita à
discussão acerca do direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL do Ex. 2002, ano-
calendário 2001, no valor de R$ 46.534,79 (diferença entre o valor informado na DCOMP de R$
214.332,87 e o valor já deferido pela DRF no montante de R$ 167.798,08), decorrente da não
admissão no saldo negativo das estimativas mensais compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores.
Vale destacar que o acórdão de piso manteve o despacho decisório e assim
decidiu:
“(...)
Diante desse quadro, cumpre certificar a extinção da estimativa mensal de janeiro de
1999, apurada conforme abaixo:

Todavia, esse débito declarado na DCTF complementar (cancelada) no
0000.100.2000.70185122, transmitida em 28/01/2000, foi excluído na DCTF
retificadora (ativa) no 0000.100.200.41140613, transmitida em 29/09/2000, não sendo
possível, portanto, validar a sua regular extinção, sem a apresentação da escrituração em
que comprovado erro de preenchimento da declaração.
Já no que se refere à DIPJ Ex. 2001 – ano-calendário 2000, houve a apuração de saldo
negativo de CSLL, conforme abaixo:

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

No caso, a CSLL Mensal informada como dedução no ajuste anual se refere à
estimativa de novembro de 2000, apurada conforme abaixo:

Entretanto, novamente o referido débito de estimativa mensal de CSLL de
novembro de 2000 não foi informado na DCTF original (ativa) no
0000.100.2001.80506267, transmitida em 15/02/2001, o que obsta a
validação da referida extinção, e consequentemente do saldo negativo dela
decorrente, sem que apresentada a escrituração na qual deverá se demonstrar
a ocorrência de erro de preenchimento da DCTF.
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, a Recorrente argumentou
tratar-se de um equívoco cometido no preenchimento de suas declarações “o que, contudo, não
reduz o crédito a que tem direito, relativamente ao Saldo Negativo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido.
Neste contexto, ademais, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente em sede
do Recurso Voluntário, carreou aos autos novos documentos, qual seja, cópias de livros
contábeis do período examinado, para comprovar o erro de fato nos preenchimento das DCTF
retificadoras e por consequência a existência e liquidez do crédito informado no Per/Dcomp.
No caso, entendo se tratar de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que assim
determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Em suma, erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional). Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da
retificação da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim
procedeu a Recorrente instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade,
comprovando, pelo menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de recurso, a
jurisprudência deste Conselho entende que em casos específicos como o ora analisado, o art. 29
do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é
possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em
homenagem a verdade material e a livre convicção do julgador.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a
certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de
Compensação (Dcomp) transmitida.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.080 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900672/2010-69

Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição
do direito creditório alegado.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para dar prosseguimento à análise do direito
creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e os documentos colacionados no
recurso, e, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito
decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação da
compensação informada no Per/Dcomp em discussão nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital